Tribunal: TJMT
Processo: 1017094-29.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017094-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (EMBARGANTE), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (EMBARGADO), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA APRESENTADA VIA EMBARGOS QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA NO AGRAVO E, PORTANTO, NÃO DEVOLVIDA A ESTA CORTE – MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO QUE NÃO SE FAZIA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão quanto à apreciação de matéria que não foi devolvida a esta Corte por meio de impugnação específica em recurso próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1017094-29.2021.8.11.0000, manejado pelo ora embargante, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM QUANTIA CERTA – TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos processos de execução em que uma obrigação não pecuniária é convertida em quantia certa, a contagem inicial dos juros moratórios retroage à data da citação na ação originária de cobrança.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(Id. 118274498).

Em suas razões, de Id. 119411984, a embargante sustenta que o julgado é omisso por não ter se pronunciado
“sobre a incidência de juros sobre o valor a ser compensado em razão da impossibilidade de devolução da máquina”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada a omissão apontada.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 120505964, por meio das quais objetiva o não conhecimento do recurso, por incorrer a pretensão da embargante em inovação recursal e supressão de instância. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC)

Na hipótese dos autos, não há que se falar em omissão
“sobre a incidência de juros sobre o valor a ser compensado em razão da impossibilidade de devolução da máquina”
, pois tal matéria não foi objeto do agravo, que se limitou insurgir-se apenas quanto ao termo de incidência dos juros de mora sobre valor cotado para máquina nova, devolvendo a esta Corte apenas essa questão.

Ora, os embargos de declaração não servem para apreciação da matéria não impugnada, que não foram suscitadas no momento oportuno, com o fito de, indiretamente, autorizar a rediscussão de matéria acobertada pelo manto da preclusão.

Desse modo, não há que se falar em omissão, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada quanto a análise das matérias devolvidas em grau de recurso.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022